Tribunal: TJMT
Processo: 1068915-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068915-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLIMAR LOPES DOS SANTOS SILVA - CPF: 996.538.421-53 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO CONTEMPORÂNEO. NATUREZA DECLARATÓRIA. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidora pública estadual, reconhecendo apenas o direito ao FGTS e negando o pagamento retroativo do adicional de insalubridade no período de 09/2018 a 01/2020, apesar da existência de laudos técnicos contemporâneos que atestavam a insalubridade desde 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público tem direito ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade quando existem laudos técnicos (LTCAT) contemporâneos que comprovam a exposição a agentes insalubres em período anterior ao início do pagamento administrativo do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 502/2013 do Estado de Mato Grosso estabelece o direito ao adicional de insalubridade aos servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres, fixando valores específicos para cada grau de exposição.

4.
Dois Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) contemporâneos ao período trabalhado, um elaborado pelo IPAS em 01/09/2017 e outro pelo próprio Estado de Mato Grosso em 29/06/2018, comprovam que a recorrente estava exposta a agentes insalubres em grau máximo desde 2017, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, realizando a coleta de lixo hospitalar.

5.
O laudo pericial tem natureza declaratória, não constituindo o direito, mas apenas reconhecendo condição preexistente, sendo devido o pagamento do adicional de insalubridade desde a data da elaboração do primeiro laudo técnico que comprovou a exposição aos agentes insalubres.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O servidor público estadual faz jus ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade quando existem laudos técnicos contemporâneos que comprovam a exposição a agentes insalubres em período anterior ao início do pagamento administrativo do benefício. 2. O termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade deve coincidir com a data da elaboração do laudo técnico que detecta a influência de agentes nocivos à saúde humana no local de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: Lei 502/2013, art. 2o; CF/1988, art. 37, II e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023; TJMT, N.U 1000809-72.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1068915-98.2023.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Solimar Lopes dos Santos Silva

Recorrido
: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Solimar Lopes dos Santos Silva ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) foi contratada em 16/11/2017 pelo reclamado mediante contratos temporários sucessivos, com salário inicial de R$ 1.400,00, que se prorrogaram até 10/2021; b) exerceu a função de auxiliar operacional no Hospital Regional de
Colider
/MT, trabalhando em escala de 12x36, atuando na higienização hospitalar e remoção de lixo; c) passou a receber adicional de insalubridade somente a partir de fevereiro de 2020, no valor de R$ 185,00 mensais; d) os contratos temporários sucessivos são nulos por contrariar o art. 37, II, da CF/88. Requereu: a) a declaração de nulidade dos contratos; b) o pagamento do FGTS no valor de R$ 7.467,03; c) o pagamento do adicional de insalubridade não pago no período de 09/2018 a 12/2019, no valor estimado de R$ 2.775,00, com reflexos no FGTS.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a contratação da parte autora ultrapassou o prazo estabelecido na Lei Complementar no 600/2017, com prorrogação ou renovação sucessiva dos contratos temporários, tornando-os nulos nos moldes do § 2o do art. 37 da CF/88; b) o adicional de insalubridade não possui caráter retroativo por falta de amparo legal, sendo devido apenas a partir da publicação do ato concessório, que ocorreu em fevereiro de 2020; c) o STJ tem decidido que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que comprova as condições insalubres, não cabendo seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia. Condenou o reclamado a pagar à parte autora 8% sobre a remuneração bruta correspondente ao percentual a título de FGTS de 11/2018 a 11/2021, referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) comprovou por meio de laudos técnicos e holerites que trabalhou em ambiente insalubre com exposição a agentes nocivos; b) foram juntados dois Laudos Técnicos (
LTCATs
) contemporâneos ao período trabalhado, um elaborado pelo IPAS em 01/09/2017 e outro pelo próprio Estado de Mato Grosso em fevereiro de 2019, ambos reconhecendo a insalubridade em grau máximo; c) o laudo pericial tem natureza declaratória, não constituindo o direito, mas apenas reconhecendo condição preexistente; d) é inadmissível que os servidores aguardem por meses ou anos a elaboração de um laudo para ter direito ao benefício; e) o Estado não pode se valer da própria negligência para postergar o pagamento do adicional; f) o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu o direito ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade em caso idêntico de colega de trabalho que laborou no mesmo período. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer o direito ao adicional de insalubridade no período de 09/2018 a 01/2020; b) determinar o pagamento das diferenças devidas com reflexos no FGTS.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso é assegurado pela Lei 502/2013, que estabelece em seu artigo 2o:

"Art. 2o Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com subst
â
ncias
tóxicas
fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau
mínimo
,
médio
ou
máximo
a que estejam expostos.

§ 1 Os valores do adicional de insalubridade ficam estabelecidos da seguinte forma: I - grau
mínimo
de insalubridade R
$
100
,
00 (cem reais); II - grau
médio
de insalubridade R
$
185
,
00 (cento e oitenta e cinco reais); III - grau
máximo
de insalubridade R
$
370
,
00 (trezentos e setenta reais)."

A referida legislação estabelece o direito ao adicional de insalubridade aos servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres, fixando valores específicos para cada grau de exposição, sendo R$100,00 para o grau mínimo, R$185,00 para o grau médio e R$370,00 para o grau máximo.

No caso em análise, a recorrente exercia a função de Auxiliar de Serviços Gerais no Hospital Regional de
Colider
-MT, realizando a coleta de lixo hospitalar, atividade notoriamente insalubre, conforme comprovado pelos laudos técnicos juntados aos autos.

Foram apresentados dois Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) que atestam a insalubridade no ambiente de trabalho da recorrente:

O primeiro laudo foi produzido pela Organização Social Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde (IPAS), elaborado pela empresa MT Flora e subscrito pela Responsável Técnica Eng. Camila
Pessutti
França Nava (CREA RN 1208861964), datado de 01 de setembro de 2017. Este laudo reconhece expressamente que a atividade desenvolvida pela recorrente, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, é insalubre em grau máximo, conforme consta nas páginas 58 a 61 do documento (ID de origem 137368161).

O segundo laudo foi elaborado pelo próprio Estado de Mato Grosso, assinado pelo Médico do Trabalho Cristobal Andres Parada Hill, datado de 29/06/2018, que também reconhece a insalubridade para a função de Auxiliar de Limpeza/Higienização (ID de origem 137368179, página 99).

Conforme demonstrado nos autos, a recorrente passou a receber o adicional de insalubridade somente a partir de fevereiro de 2020, no valor de R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais), correspondente ao grau médio, apesar de os laudos técnicos indicarem insalubridade em grau máximo desde 2017.

O termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade deve coincidir com a data da elaboração do laudo pericial que detecta a influência de agentes nocivos à saúde humana no local de trabalho.

Nesse sentido:

(...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ// PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023.)

(...) 3. Do termo inicial para pagamento. O Superior Tribunal de Justiça entende como termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade a partir da elaboração do laudo pericial que constatou a insalubridade. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (...) (N.U 1000809-72.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)

(...) 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves,
DJe
de 18/4/2018). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1008764-92.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024).

No caso em análise, os laudos técnicos comprovam que a recorrente estava exposta a agentes insalubres desde 2017, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, realizando a coleta de lixo hospitalar, atividade classificada como insalubre em grau
máximo.

Portanto,
c
oncluo que a recorrente faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (R$370,00)
, no período de 11/2018 a 12/019
(respeitado o prazo prescricional quinquenal), com os reflexos no FGTS.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e condenar a parte reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (R$370,00), no período de
11/2018 a 12/2019
, com reflexos no FGTS, mantendo-se os demais termos da sentença.

A condenação será acrescida de:

I. correção monetária pelo INPC, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025